Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO(S):
NIVALDO DUQUE DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de posse no 1008214-10.2019.8.11.0003, ajuizada em desfavor NIVALDO DUQUE DOS SANTOS indeferiu a liminar possessória através do qual o banco agravante, credor fiduciário, pretende ver-se reintegrado na posse do imóvel garantidor.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
É bem verdade que, “segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).” (STJ - Quarta Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).
No entanto, de acordo com o §2o-A, do art.27 da Lei no 9.514/97, “para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.”
No caso dos autos, embora seja inconteste que o agravado fora deveras constituído em mora, inexistindo qualquer vício nesse ponto, pairam dúvida sobre a regularidade integral do procedimento de expropriação extrajudicial, visto que o documento de ID. n. 27684194 - Pág. 1 dos autos originais prova apenas que o telegrama admonitório sobre as datas e horários dos leilões foram enviadas, como também sobre a ordem de desocupação.
Porém, não há evidência de que a referida missiva foi devidamente recebida no respectivo endereço.
Assim, não há como deferir a liminar reintegratória de forma imediata, sendo conveniente o aguardo das informações do juízo singular, e da manifestação da parte adversa a fim de se garantir uma análise mais acurada.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora